Tribunal: STF
Processo: ARE 1545426
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Regime de precatórios. Pagamento direto pela Fazenda Pública. Tema 865/RG. Impossibilidade. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento de quantia certa devida pela Fazenda Pública fosse realizado exclusivamente mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação judicial de pagamento direto, pela Fazenda Pública, de obrigação pecuniária decorrente de decisão judicial, à margem do regime constitucional de precatórios, sob o fundamento de tratar-se de obrigação de fazer.

    III. Razões de decidir

    3. O regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal é de observância obrigatória para o pagamento de quantia certa decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, assegurando impessoalidade, moralidade administrativa e respeito à ordem cronológica.

    4. Obrigações originadas de acordos homologados ou de descumprimento de deveres administrativos, quando convertidas em pecúnia, também devem observar o regime constitucional de precatórios.

    5. A determinação judicial de depósito imediato ou pagamento direto de valores pela Fazenda Pública configura afronta ao art. 100 da Constituição, não sendo admissível a criação de exceções sob o fundamento de tratar-se de obrigação de fazer ou medida de apoio à execução.

    6. No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha qualificado a medida como obrigação de fazer, o provimento jurisdicional possui conteúdo condenatório em quantia certa, o que impõe a observância do regime constitucional de precatórios.

    7. O Tema 865 da repercussão geral não autoriza o pagamento direto fora do regime constitucional, limitando-se a hipóteses excepcionalíssimas de desapropriação com mora sistêmica do ente público, situação distinta da presente controvérsia.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.